Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-29.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001359-29.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Empréstimo consignado, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERILDA LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 329.450.511-68 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte autora alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida.

A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança.

Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ITAÚ CONSIGANDO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1001359-29.2021.8.11.0008 movida por VERILDA LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos formulados na exordial para: declarar a inexistência dos débitos objeto da lide e determinar que a parte ré se abstenha de cobrá-los de qualquer forma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo ad quem; condenar a parte Ré a compensar/pagar à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Sustenta que a
r.
sentença prolatada não pode prevalecer, merecendo ser anulada, ante ao claro desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, elencados no Art. 5º LV da Carta Magna, eis que a referida decisão determinou a inversão do ônus da prova, de forma ampla e irrestrita e, o réu ainda foi privado do seu direito de produzir provas, conforme garantindo no art. 369 do CPC.

Argumenta que o banco não tem como obter documentos de outra Instituição Financeira; ainda que possuísse meios para sua obtenção, há impedimento legal (Lei 105/2001 - Sigilo Bancário), necessitando de ordem judicial para que a instituição bancária indicada apresente tais documentos.

No mérito, afirma que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora apelada; bem como, o valor do empréstimo foi disponibilizado através de da conta bancária da própria parte autora.

Acrescenta que, ‘ao contrário do que foi alegado pelo magistrado
a quo
, que pode ser o caso de terceiro ter firmado o empréstimo em nome do autor, não pode ser considerada como prova de inexistência de relação jurídica entre as partes, pois conforme ficou demonstrado, a parte autora se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta e até o presente momento não apresentou devolução desses.’.

Salienta no que tange a condenação pelos danos morais, que não há que se falar em dano comprovadamente sofrido pela parte autora apelada, inexistindo, portanto, o dever de indenizar; na remota hipótese de não ser acolhida a pretensão supra, o que de fato não se espera, requer-se subsidiariamente, que a reforma na fixação do valor, para que se atendam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, pugna caso seja mantida a condenação do Recorrente, o que não se espera, ou em caso de redução do valor fixado, seja reformada a sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Requer seja o presente recurso totalmente acolhido e provido, com vistas a afastar a condenação em danos morais arbitrados na
r.
sentença recorrida; caso assim não entendam, pleiteia-se a redução do quantum indenizatório ao patamar usualmente estipulado pelo judiciário em casos semelhantes ao presente, norteados pelos preceitos de proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões. (id. 179443676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAÚ CONSIGANDO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1001359-29.2021.8.11.0008 movida por VERILDA LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos formulados na exordial para: declarar a inexistência dos débitos objeto da lide e determinar que a parte ré se abstenha de cobrá-los de qualquer forma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo ad quem; condenar a parte Ré a compensar/pagar à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

De proêmio afasto a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a matéria em questão é de direito e o feito está devidamente instruído.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto a existência ou não de relação jurídica e contratação do empréstimo da Apelada para com o Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e o
quantum
arbitrado.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de inexistência de débito, vez que não contratou serviços do Apelante, bem como ao passo que na região em que reside não existe qualquer agência da mesma e, ainda a condenação da financeira ao pagamento de indenização por danos morais pelo desconto indevido de seu beneficio previdenciário.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. Cuidando a hipótese vertente de relação de consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o ônus da prova ser invertido com base no art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte Autora. Tal inversão se baseia na necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. A simples alegação de regularidade da conduta e cobrança, é impossível para a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora – art. 373, inciso II, do CPC. O artigo 17 do CDC equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço, ou seja, toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida pelo CDC. Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’ que são terceiros que, embora não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço, figurando a parte Autora nessa hipótese.
Outrossim, insta salientar que o contrato apresentado como prova pela parte requerida corresponde a um contrato com pessoa diversa da presente ação, motivo pelo qual não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
A sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Comprovados a conduta e o dano, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes. Ausente comprovação de culpa exclusiva da parte Autora, de terceiro (art. 14, §3°, do CDC) ou outras causas excludentes. O dano moral resta configurado e deve ser reparado. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A situação causou angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. Os fatos narrados na peça da parte Autora demonstram a ocorrência do dano imaterial, conforme suso apresentado. A conduta abusiva da Ré resultou em graves transtornos. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Ausência de solução administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência. Ausência de minoração dos efeitos da lesão após propositura da presente ação. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto, descaso na solução do problema, até porque, o dano moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que norteiam nossa sociedade, assim, reputa-se imperativa a imposição de sanção indenizatória moral ao requerido. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para: declarar a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS objeto da lide e determinar que a parte Ré se ABSTENHA de cobrá-los de qualquer forma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo ad quem; - condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.” (id. 179443668)

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem
,
a Apelante limitou suas alegações somente em afirmar a legalidade da negativação de maneira genérica e insuficiente para comprovar a existência do débito, bem como da legitima contratação com a parte autora, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Não há falar em cerceamento de defesa eis que como acima mencionado o ônus da prova recai sobre o réu, porque a parte autora não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido, ou seja, cabe a este demonstrar a existência do débito.

Ademais, o banco apelante apresentou aos autos contrato que corresponde a um contrato com pessoa diversa da presente ação, não merecendo ser acolhida a tese de desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, elencados no Art. 5º LV da Carta Magna.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - LIAME E DÉBITO COMPROVADOS - PEDIDO IMPROCEDENTE - Quando o Autor alega a inexistência de débito que gera a inserção em cadastro de inadimplentes, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus prova acerca da existência do inadimplemento. (Apelação Cível 1.0145.11.008841-9/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 30/08/2012, publicação da súmula em 05/09/2012).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS EM RAZÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INADIMPLÊNCIA - ÔNUS DO CREDOR (CPC, ART. 333, II) - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. - Na ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova recai sobre o réu, porque o autor não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido, ou seja, cabe a este demonstrar a existência do débito. (...) (Apelação Cível 1.0433.09.307917-9/001, Rel. Des. Tarcisio Martins Costa, 9ª Câmara Cível, julgamento em 28/02/2012, publicação da súmula em 19/03/2012).

Assim, incumbe ao Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelada, razão pela qual a pretensão da autora em relação declaração de inexistência do débito e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5º, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

A responsabilidade do banco apelante decorre do próprio risco da atividade, tratando-se de fortuito interno, pelo que a falha do serviço em nenhuma hipótese pode prejudicar o consumidor.

Assim, a obrigação de segurança nas operações realizadas pelo banco não pode ser imputada ao consumidor, mas sim à instituição financeira, que se beneficia ainda da prestação de serviços automatizada, independentemente da presença física de empregados e clientes.

Ainda, ausente a prova da existência e regularidade do contrato, está correta a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos relacionados ao contrato.

Ademais, quanto à alegação do apelante, de que a parte se beneficiou do valor depositado, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado nos autos de forma cabal que não fosse tela sistêmica unilateral que a apelada obteve qualquer benefício próprio com esses valores, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ou ainda concordância tácita.

Não há falar em concordância tácita para conclusão do negócio jurídico das partes, pois tal condição beneficia apenas uma parte do negócio, o banco apelante.

Portanto, restou comprovado nos autos que não houve solicitação/autorização por parte do apelado para a realização de tal negócio jurídico, logo, a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que diante do contrato de empréstimo consignado fraudulento, houve o desconto indevido do beneficio previdenciário, sem que tenha sido contratado pela parte autora.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação do Apelante, ocorrendo na obrigação de indenização por danos morais ao consumidor, pois, na espécie, a responsabilidade decorre do simples fato de terem ocorrido descontos na folha de pagamento ou de benefício previdenciário decorre de um empréstimo não contratado. É evidente que tal conduta viola a privacidade e causa fortes dissabores ao consumidor, que necessita do dinheiro para sua mantença.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. DESCONTO POR SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. - A cobrança indevida de quantia mediante desconto por sobre benefício previdenciário, referente a empréstimo não contratado pelo Autor, é ato ilícito que enseja o dever de compensar os danos morais causados. (TJMG - Embargos Infringentes 1.0625.13.008596-6/002, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015).

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DOCUMENTOS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - APLICAÇÃO DO ART. 359 DO CPC - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE FORMA FRAUDULENTA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTIFICAÇÃO DUPLA FINALIDADE. (...) - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), motivo pelo qual somente não serão responsabilizadas por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - O desconto indevido de valores sobre benefício previdenciário, decorrente de contrato celebrado mediante fraude, causa evidente dano ao patrimônio moral do autor, de onde decorre o dever de indenizar. Precedentes deste Tribunal. - A quantia indenizatória a título de danos morais, deve observar as circunstâncias do caso e ser fixada de modo a não implicar em enriquecimento ilícito, não podendo, entretanto, ser irrisória, de forma a perder sua função compensatória e punitiva. - O quantum arbitrado em primeiro grau não extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, motivo pelo qual vai mantido. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.13.005204-1/001, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2015, publicação da súmula em 09/06/2015).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, entendo suficiente uma indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

Afinal, a quantia fixada a título de danos morais não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos, nem ser exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024